Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO C/C DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, a dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário c/c imissão na posse. 1.1. O artigo 27, § 8o da Lei n. 9.514/97 c/c artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelecem que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais.
2. Na hipótese, a Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de credora fiduciária e terceira interessada, não responde pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à consolidação plena da propriedade, despesas essas precedentes ao período da imissão na posse, não havendo que se falar em inclusão da aludida empresa pública no polo passivo da ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo condomínio contra a condômina devedora fiduciante e consequente declínio da competência para a Justiça Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.